Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700210-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANILTON MARTINS SALES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, diante da não convocação dos 29 excedentes para o curso de formação nos cargos de Auditor Interno do Distrito Federal - especialidades Finanças e Controle; e Planejamento e Orçamento. O impetrante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado nas fases anteriores do concurso para o cargo de Auditor de Controle Interno na especialidade Planejamento e Orçamento, estando classificado na 46a colocação; 2) o edital permitiu aos candidatos concorrerem às duas especialidades simultaneamente, realizando o curso de formação em conjunto para, ao final, optarem por um dos cargos, havendo 20 candidatos nessa situação; 3) dada essa peculiaridade, sobraram 14 candidatos para o cargo de auditor de finanças e controle e 15 para planejamento e controle, número suficiente para preencher as vagas remanescentes no curso de formação; 4) há 395 cargos vagos e apenas 284 aprovados, incluindo os excedentes, o que demonstra a possibilidade de convocação de todos para o curso de formação; 5) impedir a realização do curso de formação para o impetrante revelaria violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 6) o curso de formação se realizará no período de 08/01/2024 a 02/02/2024, com carga horária de 160 horas/aula, com provas marcadas para o dia 04/02/2024. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade impetrada que para que o impetrante seja colocado na lista de convocados para o curso de formação do cargo de Auditor de Controle Interno: especialidade Planejamento e Orçamento. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a existência do fumus boni iuris. Ao contrário do que é alegado na petição inicial, não houve eliminação do impetrante no concurso público previsto no Edital no 1, SEPLAD/DF, de 22/12/22. Isso porque seu item 16.1.2, que previa esta possibilidade (ID 54770994, p. 28), foi excluído na retificação do Edital no 3, SEPLAD/DF, de 11/04/23, do mesmo concurso. Verifica-se do edital do concurso que para a especialidade Planejamento e Orçamento foi prevista a convocação para o curso de formação profissional de 21 candidatos da lista de ampla concorrência; 6 da lista reservada às pessoas com deficiência; 8 da lista reservada à pessoas negras; e 3 na lista reservada à pessoas hipossuficientes (ID 54770994 – Pág. 28). Por seu turno, o impetrante, Anilton Martis Sales Junior, foi aprovado nas fases anteriores do concurso na 46a colocação na lista de ampla concorrência (ID 54770985 – Pág. 5), estando, a princípio, fora do quantitativo previsto para a convocação para o curso de formação. Ainda não é certo se os candidatos que irão realizar o curso de formação para os dois cargos serão aprovados em ambos, nem quais das duas especialidades escolherão, e, por fim, se tais vagas serão disponibilizadas à ampla concorrência ou a candidatos PCD, negros ou hipossuficientes. Portanto, neste juízo inicial, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou abuso evidente no procedimento adotado pela banca examinadora, que vem observando os termos dos editais do certame. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista